Tribunal: STF
Processo: AP 1862
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de expediente encaminhado pela 2ª Vara de Execução Criminal de Caxias do Sul/RS, por meio do qual noticiou a ocorrência de violações às medidas cautelares impostas a LUIZ GUSTAVO LIMA CARVALHO ( eDoc. 69).



    Segundo o expediente em questão, o réu incorreu na violação “perda de sinal do dispositivo” em 16/12/2023, 17/12/2023, 24/12/2023 e 25/12/2023. Intimada (eDoc. 70), a Defesa apresentou as seguintes justificativas (eDoc. 75):



    “(...) os apontamentos de que o acusado teria descumprido as medidas cautelares a ele impostas não se passa de falta de comunicação do dispositivo eletrônico com a central de monitoramento. 



    Acontece, que o dispositivo eletrônico no local de residência do acusado não aponta sua geolocalização em determinados cômodos do imóvel. 



    Relevante se faz esclarecer, que em um dos quartos da residência fica uma camada extensa de concreto e caixas d’água onde impede a leitura do dispositivo eletrônico. 



    Essa feita, o acusado quando fora intimado para justificar as possíveis inconsistências apontadas na tornozeleira eletrônica perante o juízo da vara de execução penal do Rio Grande do Sul, este esclareceu esses fatos a aquele d. juízo, inclusive se dispondo que o juízo pudesse fazer uma verificação in locco para que certificando se desse evento pudesse evitar outras possíveis apontamentos, pois o acusado acaba por evitar está presente nesse cômodo específico, ou seja, estando privado dentro de sua própria residência”. 



     



    É o relatório. DECIDO



    Conforme declaração emitida, houve violação do monitoramento em em 16/12/2023, 17/12/2023, 24/12/2023 e 25/12/2023. 



    Não há dúvidas de que houve descumprimento das medidas cautelares impostas. 



    No entanto, por terem sido hipóteses isoladas, ocorridas ainda no ano passado, e sem reiteração de conduta, ACOLHO a justificativa apresentada. 



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que, se houver novo descumprimento injustificado, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Oficie-se ao Juízo da 2ª Vara de Execução Criminal de Caxias do Sul/RS, com cópia da presente decisão.



    INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente